Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-53.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO CESÁREO. SINAIS DE GRAVIDADE. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA. CARÊNCIA. LIMITAÇÃO A 24 HORAS. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO RESISTIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a cobertura integral de internação e parto cesáreo em caráter de urgência e condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00), com honorários sucumbenciais fixados em 10%.
2. A beneficiária, ainda em período de carência para parto, apresentou pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, diminuição de movimentos fetais e dor intensa, com indicação médica de interrupção imediata da gestação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se há interesse de agir diante de alegada ausência de pretensão resistida;
(ii) saber se a operadora poderia negar a cobertura com fundamento em carência e/ou limitação de atendimento;
(iii) saber se a negativa indevida, no contexto de urgência obstétrica, gera dano moral indenizável e se o valor fixado é adequado; e
(iv) saber se houve julgamento extra petita quanto aos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse de agir está configurado quando a operadora nega ou cria óbice à autorização do atendimento indicado, sendo suficiente a resistência inicial para demonstrar necessidade e utilidade da tutela jurisdicional.
5. Complicações gestacionais com risco relevante à gestante e ao feto caracterizam urgência/emergência e afastam a carência ordinária para parto, subsistindo, no máximo, o prazo legal de 24 horas.
6. Relatório médico é prova idônea para demonstrar a urgência do procedimento, sobretudo quando não infirmado por prova técnica em sentido contrário.
7. A recusa injustificada de cobertura em urgência obstétrica ultrapassa inadimplemento contratual, ofende direitos da personalidade e enseja dano moral, sendo mantido o quantum quando proporcional às circunstâncias do caso.
8. Não se reconhece julgamento extra petita quando a indenização por dano moral é apreciada nos limites da demanda e da causa de pedir, em coerência com os pedidos formulados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A negativa de cobertura de internação e parto decorrentes de complicação gestacional em situação de urgência/emergência é abusiva, sendo inaplicável a carência ordinária, limitada, nesses casos, ao prazo máximo de 24 horas.
2. A resistência inicial da operadora à autorização do procedimento evidencia o interesse de agir, ainda que o atendimento seja viabilizado após a judicialização.
3. A recusa injustificada de cobertura em urgência obstétrica configura dano moral indenizável, mantendo-se o valor fixado quando proporcional e razoável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, XXXII e XXXV, 6o e 196; CDC, arts. 6o, I e 51, IV e § 1o, II; Lei no 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I e II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2055974, AgInt 0730166-31.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 08.10.2025, pub. 22.10.2025;
TJDFT, Acórdão 1983253, ApCiv 0723672-84.2024.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, pub. 04.04.2025.